Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. EX OFFICIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO DE PAUTA. EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. EFETIVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As matérias não apresentadas na ação rescisória não podem ser suscitadas em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal, o que é vedado pelo sistema processual brasileiro. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender pela aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o qual dispõe que não há nulidade sem prejuízo demonstrado.
3. No caso, tendo em vista que o ora embargante foi devidamente intimado da inclusão do processo em pauta de julgamento, evidente a inexistência de prejuízo.
4. acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela inocorrência de violação à ampla defesa, inexistindo cerceamento de defesa, tendo em vista que na ação originária foi apresentada contestação, com a produção de prova documental, ressaltando que ela não foi aceita porque não gozava de requisito essencial para lhe dar autenticidade e que o juízo sopesou as provas produzidas, dispensando as inúteis ou protelatórias, expondo as razões de decidir.
5. Também foi claro e coerente sobre a preclusão temporal para juntada de novas provas anotando que a prova posterior era ilícita e que a ata notarial foi juntada em aditamento das razões dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que reconheceu a ilicitude da prova apresentada.
6. Verifica-se que a petição inicial foi clara que o fundamento legal do pedido da ação rescisória era a violação de norma jurídica inexistindo contradição no julgamento de improcedência da ação rescisória por ausência de violação frontal de qualquer norma jurídica.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
8. Suscitada preliminar ex officio de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.